Tribunal: TJMT
Processo: 1009267-75.2020.8.11.0040
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009267-75.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empreitada, Sucumbência, Honorários Advocatícios, Custas]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADONIAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 420.614.231-91 (RECORRENTE), EDER SANSO SAGAIS - CPF: 000.070.411-36 (ADVOGADO), VANUZA SAGAIS - CPF: 799.799.631-15 (ADVOGADO), VANEZA SAGAIS DE PAULA - CPF: 046.610.241-09 (ADVOGADO), FAZENDA LAGOA FERRADURA / ONCINHA (RECORRIDO), MARCIO CRISTIANO CABRAL - CPF: 488.577.001-78 (ADVOGADO), ADELINA BUENO DE OLIVEIRA DERRE - CPF: 017.648.178-85 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº: 1009267-75.2020.8.11.0040

Origem: Juizado especial cível e criminal de Sorriso

Recorrente (s): ADONIAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO

Recorrido (s): ADELINA BUENO DE OLIVEIRA DERRE e NAPOLEÃO THADEU GATO DERRE, representantes da FAZENDA LAGOA FERRADURA / ONCINHA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 01/09/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – RELAÇÃO CONTRATUAL – NÃO DEMONSTRADO FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO – MERAS ALEGAÇÕES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em resumo, o Recorrente alega que prestou serviços para os Recorridos, laborando por cerca de um ano na Fazenda localizada na zona rural de Sorriso. Afirma que toda a prestação de serviço que foi realizado no local soma a quantia de R$ 71.125,00, mas houve o pagamento de apenas R$ 30.000,00, restando a diferença de R$ 41.125,00.

Ocorre que o Recorrente não apresentou nenhuma prova documental de suas alegações para comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Sendo realizada audiência de instrução e julgamento, este não arrolou testemunhas que poderiam esclarecer os fatos, eis que o seu testemunho apenas é a confirmação do que já se encontra na inicial.

Os Recorridos alegaram em sua defesa que o serviço prestado foi pago corretamente, após a conclusão de cada empreitada, e que não é crive a alegação de que o Recorrente trabalhou por extenso período mesmo sem receber o que lhe era de direito.

Com fundamento apenas nas alegações do Recorrente, não há como determinar que os Recorridos paguem a quantia solicitada.

Desta feita, escorreita a sentença que julgou improcedente a demanda, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Diante da sucumbência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995, fixo em 10 % sobre o valor da causa, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, moldes do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022